Tribunal: TJDFT
Processo: 0717490-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717490-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELPIDIO DOS REIS FILHO, CRISTINA ROBOTTOM REIS AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELPÍDIO DOS REIS FILHO e CRISTINA ROBOTTOM REIS (executados), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado por ADONIS RODOPOULOS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (exequentes), processo n. 0018780-57.2016.8.07.0001, na qual indeferiu a impugnação a penhora. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 122824865 dos autos de origem): “ELPÍDIO DOS REIS FILHO e CRISTINA ROBOTTOM REIS impugnou a penhora realizada via sistema SISBAJUD (ID 119141984), que bloqueou a quantia de R$ 6.879,95 das contas do primeiro executado junto ao Banco Santander (R$ 1.576,54) e Banco Bradesco (R$ 5.303,41) e R$ 7.548,80, da conta de CRISTINA ROBOTTOM junto ao Banco Santander. Alegam que os valores bloqueados possuem natureza salarial e são impenhoráveis. Pedem a desconstituição da penhora e a concessão da gratuidade de justiça a ambos os executados. As exequentes, intimadas, manifestaram-se no ID 121333971, no sentido de ausência de provas das alegações dos executados. É o relatório. DECIDO. Relativamente à impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do CPC, a adequada interpretação que deve ser dada à norma é aquela que melhor aplica o direito no caso concreto, dentro de um critério de razoabilidade, preservando-se os direitos das partes. Nesse sentido, a par do direito fundamental do executado aos alimentos, existe em contrapartida o direito fundamental do exequente à tutela executiva. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”. Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. LIBERAÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL E DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil, serem absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e destinada à subsistência do devedor e de sua família, cabe ao executado demonstrar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de conta corrente, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. 2) Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.769646, 20130020309510AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 21/03/2014. Pág.: 190) [Grifou-se] “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se os bloqueios de valores efetivados em contas bancárias. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. A conta bancária não possui proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que possuam natureza alimentar. 4. In casu, a conta corrente bloqueada é de titularidade de microempresa e os valores ali contidos referem-se aos ganhos provenientes do exercício empresarial. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 5. Levando-se em consideração a natureza dos valores bloqueados em conta corrente em nome da empresa e, não tendo sido demonstrado que o montante penhorado afeta o bom funcionamento desta, razão não há para o levantamento da penhora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n. 1076313, 07162146320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] No caso dos autos, os documentos acostados à impugnação não fazem a prova necessária e segura das alegações dos impugnantes. Não há demonstração de que a conta do executado junto ao Banco Bradesco receba os proventos de aposentadoria e que o bloqueio realizado em março de 2022 atingiu verba de natureza alimentar. Não foi juntado qualquer extrato bancário da conta da executada. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Após preclusão, libere-se às exequentes as quantias penhoradas, por meio de transferência bancária para conta a ser por elas informada. Uma vez que a penhora realizada não satisfaz o débito, o exequente deverá indicar bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão (CPC, art. 921, § 1o). Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 35797787), os agravantes narram que, na origem, estão sendo demandados pelos agravados em ação de execução de título extrajudicial, referente a inadimplemento de aluguéis e demais encargos locatícios, no valor atualizado de R$ 406.307,14 (ID 119141984 - Pág. 1 dos autos de origem). Descrevem que sofreram penhora via SISBAJUD, na qual foram bloqueados e transferidos para conta remunerada de depósito judicial, R$ 6.879,95 (seis mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) do agravante Elpídio dos Reis Filho (contas nos Bancos Bradesco e Santander), e R$ 7.548,80 (sete mil quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) da Agravante Cristina Robottom Reis (conta no Banco Santander), em março de 2022. Defendem a tese de que referidos valores são impenhoráveis, pois proveniente de salário de aposentadoria. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar eventual levantamento das quantias penhoradas pelos agravados até o julgamento do presente recurso. No mérito pleiteiam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, afastando a penhora. Ausente preparo, porquanto os agravantes litigam sob o pálio da justiça gratuita (ID 116829222 - Pág. 1 dos autos de origem). É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Consoante jurisprudência da Corte, é ônus do devedor comprovar que a importância bloqueada em sua conta bancária, via SISBAJUD, é impenhorável. Analisando o caderno processual, verifica-se que o executado Epídio colacionou aos autos extratos bancários de sua conta Bradesco, dos meses de setembro e novembro de 2021 (ID 35797793 - Pág. 1), bem como histórico de aposentadoria do INSS (ID 35797793 - Pág. 8). Todavia, não há indicativo que esta conta (Bradesco) seria a aquela em que o agravado recebe seus proventos de aposentadoria. Porquanto, a conta indicada no extrato do INSS é a do Banco Itaú. Não houve juntada de qualquer documento por parte da agravante Cristina. No caso dos autos, em tese, tenho que os impugnantes deixaram de produzir a prova necessária e segura de suas alegações. Confere-se que a impugnação foi indeferida ante a ausência de comprovação quanto a natureza salarial impenhorável, dos valores bloqueados. Desse modo, fazendo um juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual incipiente, constata-se que, em tese, não se encontra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Também não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Conforme se depreende da r. decisão a quo, ainda não foi autorizado o levantamento do valor penhorado, o qual esta condicionado à preclusão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator